Tribunal: TJPA
Processo: 0808173-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808173-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

AGRAVADO: F C M SANTOS & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808173-81.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal

RECORRENTE:
BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A.

RECORRIDO:
F C M SANTOS & CIA LTDA – ME

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Agravo de instrumento. Recurso
eventum quota litis
. Julgamento limitado à decisão agravada. Agravo interno contra decisão monocrática. Perda superveniente de objeto.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo decisão que indeferiu liminar possessória. A embargante sustenta ocorrência de omissões e contradições quanto: (i) ao julgamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática; (ii) à suposta divergência com decisão anterior em feito conexo e (iii) à ausência de análise dos requisitos da tutela liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas consistem em:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não analisar agravo interno;

(ii) saber se houve contradição entre o acórdão embargado e decisão anterior em feito conexo;

(iii) saber se houve omissão quanto à análise dos requisitos legais para concessão da tutela liminar;

(iv) saber se o acórdão analisou devidamente os limites do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, voltado à análise da legalidade da decisão agravada com base nos elementos disponíveis ao juízo de origem no momento de sua prolação.

5. O agravo interno interposto contra decisão monocrática perde o objeto com o julgamento do recurso principal pelo órgão colegiado, não havendo omissão a ser sanada.

6. As alegações da embargante visam à rediscussão do mérito do acórdão, o que excede os limites dos embargos de declaração, sendo vedada sua utilização com finalidade infringente, salvo nos casos excepcionais de vício sanável, o que não se configura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento é recurso vocacionado à análise da decisão agravada, sendo analisado o acerto ou desacerto da decisão de origem com base nos elementos que detinha a época o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. O julgamento do recurso principal torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática anterior.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0808173-81.2021.8.14.0000
, em que figura como Recorrente
BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A.
e como Recorrido
F C M SANTOS & CIA LTDA – ME
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A., em face do acórdão proferido por esta E. 2ª Turma de Direito Privado (ID 28636879), que, à unanimidade,
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão interlocutória do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que havia
indeferido o pedido liminar
de reintegração de posse e determinado a continuidade da instrução com produção de prova pericial e manifestações do Ministério Público e do Município de Castanhal.

A parte embargante sustenta (ID 28912566) que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC. Em síntese, a embargante alega que:

(i) houve
omissão
quanto ao julgamento do
agravo interno
interposto pela parte adversa (FCM), o qual havia sido manejado contra decisão monocrática que concedera tutela recursal para reintegração de posse em favor da embargante;

(ii) o acórdão incorre em
contradição
, ao indeferir a liminar possessória com base na necessidade de instrução probatória completa, contrariando decisão anterior do mesmo Tribunal, proferida no AI nº 0805996-47.2021.8.14.0000, que já teria declarado encerrada a instrução processual para fins da demanda possessória;

(iii) o acórdão é
omisso quanto à análise específica dos requisitos legais
previstos no art. 561 do CPC, e teria confundido indevidamente os conceitos de posse e domínio, ao apontar como fundamento para o indeferimento da liminar questões dominiais, quando a demanda é de natureza exclusivamente possessória;

(iv) ainda, aduz que o acórdão mencionou contrarrazões que não guardam relação com o recurso formalmente julgado (agravo de instrumento), mas sim com o agravo interno não apreciado, o que caracterizaria contradição material.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a integração do julgado para sanar os vícios apontados e, eventualmente, a atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de que seja concedida a liminar possessória inicialmente deferida em sede de decisão monocrática.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 29204421, a parte embargada, F C M SANTOS & CIA LTDA – ME, defende, em síntese, que:

(i) os embargos são manifestamente
incabíveis
, pois visam a rediscussão de matéria já decidida pelo colegiado, em flagrante desvio da finalidade do recurso integrativo;

(ii) o acórdão enfrentou todas as questões relevantes à solução da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC;

(iii) a insurgência da embargante tem nítido caráter infringente, sendo incabível a via dos embargos de declaração com tal objetivo.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos, mantendo-se incólume o acórdão proferido por esta Turma.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, por parte legítima e com representação regular nos autos, razão pela qual os conheço.

Passo, portanto, à análise do seu cabimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade, contradição, omissão
ou
erro material
. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à manifestação de inconformismo com a solução adotada pelo colegiado.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
quanto ao julgamento do agravo interno interposto pela parte agravada, bem como teria incorrido em
contradição
ao desconsiderar decisão anterior deste Tribunal no AI nº 0805996-47.2021.8.14.0000, que teria reconhecido o encerramento da instrução probatória. Alega ainda omissão quanto à análise específica dos requisitos legais da tutela possessória de urgência e confusão entre posse e domínio.

Não obstante a farta argumentação lançada,
nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC se verifica no acórdão embargado
.

A controvérsia recursal foi
devidamente enfrentada por esta Turma Julgadora
, que, por unanimidade, concluiu pelo acerto da decisão de indeferimento da liminar possessória proferida pelo juízo de origem, diante da
existência de controvérsias complexas
.

É importante esclarecer que o
agravo de instrumento é recurso de natureza eventum quota litis
, ou seja,
a sua cognição se limita à legalidade ou não da decisão agravada, com base nos elementos existentes nos autos no momento de sua prolação
, não se prestando a incorporar fatos ou decisões posteriores ao ato jurisdicional impugnado. A análise recursal restringe-se, portanto, à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada à luz do que constava nos autos à época da sua prolação.

Em outras palavras, o julgamento do agravo de instrumento não comporta exame sobre
atos processuais subsequentes
eventualmente praticados nos autos de origem — como aqueles mencionados pela embargante, inclusive relativos à superveniência de movimentações na área discutida — pois tais elementos, se existentes,
devem ser suscitados por meio próprio perante o juízo de primeiro grau
ou em recurso autônomo, a depender da hipótese.

No que toca à alegada
omissão quanto ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal antecipada
, não procede a insurgência.

Conforme já sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
agravo interno interposto contra decisão monocrática
perde seu objeto
com o julgamento do recurso principal pelo colegiado
, uma vez que a decisão unipessoal é absorvida e substituída pelo pronunciamento do órgão colegiado. Desse modo, inexiste qualquer vício a ser sanado nesse ponto, pois
a decisão monocrática que concedeu a liminar e o respectivo agravo interno interposto contra ela foram superados pela decisão definitiva de mérito do agravo de instrumento
, ora embargado.

A alegada omissão sobre os requisitos da liminar possessória também não procede. O acórdão embargado
analisou expressamente
a matéria, tendo afirmado que, diante da
complexidade fática e dominial da lide
,
não estavam presentes os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC
, impossibilitando a concessão da medida liminar.

Portanto, resta evidenciado que o que se pretende com os presentes embargos é
rediscutir o mérito da decisão colegiada
, com nítido intuito infringente, o que é
vedado na via aclaratória
, exceto em hipóteses excepcionais de integração para efeito modificativo, desde que constatado algum vício legal — o que não é o caso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025